Tribunal: TJDFT
Processo: 0739747-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por ALDENEIDE SILVA DINIZ ARAUJO (ID 26393166), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.